Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. UMA CONDUTA TENTADA E OUTRA CONSUMADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispensável a apreensão e a perícia da arma branca (faca) no ato infracional análogo ao tipo de roubo, por ser inerente à natureza da faca o caráter lesivo perfurante e/ou cortante, bem como por estar comprovada sua utilização por outros elementos de prova, como as declarações da vítima e do próprio adolescente, ambas em juízo.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. As medidas socioeducativas adotadas podem ser determinadas desde o início pelo Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, considerando que está afastado da escola, usa drogas, possui instabilidade familiar e ostenta passagem anterior pelo Juízo da Infância, por ato infracional análogo a roubo, em que lhe foi imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com a prestação de serviços à comunidade, que não inibiu a senda infracional.
5. Recurso desprovido.